Tribunal: TJDFT
Processo: 0753872-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753872-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA LOURENCO DE GOUVEIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 67388653), interposto pela Autora, TEREZA LOURENÇO DE GOUVEIA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 221168034, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A Agravante informa que o juízo de origem deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos termos da decis]ao ID 67846020. Requer o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Na origem, verifica-se que o juízo concedeu a tutela antecipada de fornecimento de equipamento para realização de cirurgia pós parecer do NATJUS. O objeto do presente recurso é a concessão de tutela de urgência para condenar o Distrito Federal ao fornecimento de extrator de marcapasso7 , para a realização de retirada do referido equipamento, nos termos da prescrição médica. Nesse contexto, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Ante o exposto, julgo PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025 20:02:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador